Tribunal: TJDFT
Processo: 0016169-42.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016169-42.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVAN ALVES LEAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac